Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723777-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA DE OLIVEIRA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705402-63.2021.8.07.0018 proposto pelo agravante em desfavor de ROSANA DE OLIVEIRA PIRES (executada), [a] suspendeu o feito, inicialmente, até o dia 27/11/2023, data em que finaliza o acordo de parcelamento relativo ao crédito de honorários advocatícios; e [b] indeferiu o pedido de manutenção da constrição de valores realizada via SISBAJUD na conta bancária da agravada, ao argumento de que consistiria em onerosidade excessiva à agravada. Eis o teor da decisão questionada (ID no 160520213 do processo referência): “Com a petição de ID no 154447116, o DISTRITO FEDERAL juntou aos autos Termos de Parcelamento dos débitos, objetos de execução do presente cumprimento de sentença, que foram firmados entre as partes. Assim, conforme ID no 154447118, foi firmado parcelamento relativo ao crédito de honorários advocatícios, em 8 parcelas, com vigência de 27/04/2023 a 27/11/2023, e referente ao crédito principal, em 60 parcelas, com vigência de 10/05/2023 a 10/04/2028. Intimado para esclarecer se o parcelamento incluiu o valor bloqueado via SISBAJUD (ID no 142974211), o Executado se manifestou ao ID no 156170350, com a alegação de que ‘como o referido acordo não enseja quitação, havendo inclusive risco de inadimplência e posterior continuidade do processo executivo, e considerando também que as penhoras e bloqueios são anteriores à celebração do acordo de parcelamento, devem ser mantidas as penhoras dos bens indicados e também bloqueio já realizado, como garantia da dívida, nos termos do Tema 1012 do eg. STJ’. Instada a se manifestar acerca do petitório do Exequente, a Executada quedou-se inerte (ID no 158285985). É o relatório. Decido. Ante os termos de parcelamento juntados aos autos, SUSPENDO o feito, inicialmente, até 27/11/2023, data em que finda o acordo de parcelamento relativo ao crédito de honorários advocatícios. Decorrido o prazo do parcelamento até a data indicada, intime-se o Exequente para se manifestar, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 05 dias. No que concerne ao pedido de manutenção das restrições inseridas sobre veículos da Executada, via RENAJUD, e a manutenção do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, de início, verifico que não foram nos autos inseridas restrições sobre veículos da Executada e nem foi decretada a penhora de automóveis. A propósito, importante salientar que a consulta de ID no 107111430 se refere à pesquisa de endereço da Executada. Logo, não há nada a prover quanto ao pedido relativo à manutenção das restrições inseridas sobre veículos da Executada e de respectiva constrição. Quanto ao pleito de manutenção do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD, tenho que não é razoável. Com efeito, o pedido deve ser analisado considerando o Princípio da Efetividade da Tutela Executiva, observado na dicção do artigo 797 do CPC, com interpretação em consonância com o Princípio da Menor Onerosidade, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. Partindo dessa premissa, infere-se que não é razoável, por consistir em onerosidade excessiva à Executada, a manutenção da constrição de valores, realizada em sua conta bancária. Ante o exposto, indefiro o pedido de ao ID no 156170350. Portanto, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor da Executada para levantamento do valor transferido para conta judicial, referente ao documento de ID no 142974211. Após, mantenham-se os autos suspensos, conforme as recomendações acima especificadas. Intimem-se para ciência.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 47925379), a agravante sustenta que o acordo de parcelamento dos débitos não ensejaria a quitação, havendo, inclusive, risco de inadimplência e posterior continuidade do processo executivo, de modo que deveria ser mantida a penhora dos bens indicados, nos termos do Tema no 1012 do Superior Tribunal de Justiça. Narra que a penhora realizada é anterior à celebração de acordo de parcelamento. Nesse contexto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar o levantamento da penhora realizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a manter a penhora realizada nas contadas da agravada durante a pendência do cumprimento do acordo de parcelamento dos débitos firmado entre as partes. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nesta primeira análise perfunctória, observa-se que o agravante propôs ação de ressarcimento, objetivando a restituição de valores recebidos indevidamente pela agravada a título de adicional de insalubridade (ID no 99884848 do processo referência). Na sentença de ID no 115622638 do processo referência, o Juiz a quo julgou improcedente o pedido inicial. Por sua vez, o Distrito Federal, ora agravante, interpôs apelação, sendo que esta 7a Turma Cível, por votação unânime, deu “provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente a pretensão inicial e condenar ROSANA DE OLIVEIRA PIRES ao ressarcimento da rubrica atinente ao pagamento irregular do ‘adicional de insalubridade’, assinalado na inicial, sendo a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária, nos termos da EC 113/2019” (ID no 134370317 do processo referência). Em 19/08/2022 transitou em julgado o acórdão. O Distrito Federal propôs o pedido cumprimento de sentença (ID no 138395874 do processo referência), que foi recebido pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID no 138467250 dos autos principais, ocasião em que a executada, ora agravada, foi intimada para cumprir a sentença. Em 17/11/2022, foi realizado o bloqueou do montante de R$ 5.596,17 (cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), via SISBAJUD, em conta bancária da executada, que foi transferido para conta judicial (ID no 142974211 do processo referência). No dia 21/11/2022, o Juízo a quo decretou a penhora do(s) valor(es) indicado(s) no documento que efetivou o bloqueio de valor parcial pelo sistema SISBAJUD (ID no 142526901 do processo referência). Em 1o/04/2023, o Distrito Federal juntou aos autos principais o acordo realizado entre as partes, em 27/03/2023, para parcelamento de crédito de natureza não-tributária do valor principal devido ao erário e dos honorários advocatícios (IDs no 154447116, 154447117 e 154447118), bem como requereu a suspensão do feito até a satisfação integral da dívida, em 10/04/2028. No ID no 156170350 dos autos principais, o Distrito Federal requereu a manutenção da penhora realizada como garantia da dívida. O referido pedido foi indeferido pelo Juízo a quo (ID no 160520213 do processo referência), o que desencadeou a interposição do presente recurso pela parte exequente. Destaca-se que, no Juízo de origem, não houve análise quanto à eventual natureza alimentar dos valores bloqueados em conta corrente via sistema SISBAJUD. Em um juízo primário de cognição, verifica-se que há probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista o posterior acordo de parcelamento celebrado entre as partes não enseja o levantamento dos valores objeto da penhora anteriormente realizada, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede recurso especial repetitivo, nos autos do REsp no 1.696.270/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (Tema Repetitivo 1012), in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.012. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES DO DEVEDOR VIA SISTEMA BACENJUD ANTERIOR À CONCESSÃO DE PARCELAMENTO FISCAL. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SUPERVENIENTE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE A FIXAÇÃO DA TESE RELATIVA À QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 998 DO CPC/2015. 1. As questões relativas aos requisitos de admissibilidade e abrangência de argumentação e discussão da questão a ser decidida foram analisadas pela Primeira Seção desta Corte no acórdão de fls. 209-210 e-STJ, na forma dos arts. 256-I e 257-A, § 1o, do RISTJ, tendo sido afetados e considerados aptos a representar a controvérsia o REsp 1.756.506/PA, o REsp 1.696.270/MG e o REsp 1.703.535/PA, para fins de fixação da tese jurídica para os efeitos dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015, cujo objeto é a definição da seguinte questão: "possibilidade de manutenção de penhora da valores via sistema BACENJUD no caso de parcelamento do crédito fiscal executado (art. 151, VI, do CTN)". Por ocasião do acórdão de afetaç ão foi determinada a suspensão dos processos sobre o tema em todo o território nacional, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte, a qual se pretende reafirmar, mantendo-a estável, íntegra e coerente, na forma do art. 926 do CPC/2015, admite a manutenção do bloqueio de valores via sistema BACENJUD realizado em momento anterior à concessão de parcelamento fiscal, seja em razão de expressa previsão, na legislação do parcelamento, de manutenção das garantias já prestadas, seja porque, ainda que não haja tal previsão na legislação do benefício, o parcelamento, a teor do art. 151, VI, do CTN, não extingue a obrigação, apenas suspende a exigibilidade do crédito tributário, mantendo a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, cuja execução fiscal poderá ser retomada, com a execução da garantia, em caso de eventual exclusão do contribuinte do programa de parcelamento fiscal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.864.068/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/12/2020; REsp 1.701.820/SP, Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.379.633/PB, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1.488.977/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/08/2017; AgInt no REsp 1.614.946/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29/03/2017; AgRg nos EDcl no REsp 1.342.361/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 04/10/2016; AgInt no REsp 1.596.222/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/09/2016; REsp 1.229.028/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/10/2011; AgRg no REsp 1.249.210/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/06/2011. 3. Não prospera o argumento levado a efeito pelo Tribunal de origem, bem como pela Defensoria Pública da União em sua manifestação como amicus curiae, no sentido de diferenciar o dinheiro em depósito ou aplicação financeira, bloqueado via sistema BACENJUD, dos demais bens passíveis de penhora ou constrição, visto que não há diferenciação em relação ao bem dado em garantia na legislação que trata da manutenção das garantias do débito objeto do parcelamento fiscal, não cabendo ao intérprete fazê-lo, sob pena de atuar como legislador positivo em violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Se o bloqueio de valores do executado via sistema BACENJUD ocorre em momento posterior à concessão de parcelamento fiscal, não se justifica a manutenção da constrição, devendo ser levantado o bloqueio, visto que: (i) se o parcelamento for daqueles cuja adesão exige, como um dos requisitos, a apresentação de garantias do débito, tais requisitos serão analisados pelo Fisco no âmbito administrativo e na forma da legislação pertinente para fins de inclusão do contribuinte no programa; e (ii) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal pelo parcelamento (já concedido) obsta sejam levadas a efeito medidas constritivas enquanto durar a suspensão da exigibilidade do crédito, no caso, na vigência do parcelamento fiscal. Tal orientação já foi consolidada pela Primeira Seção desta Corte, em sede de recurso especial repetitivo, nos autos do REsp no 1.140.956/SP, de relatoria do eminente Ministro Luiz Fux, DJe 3/12/2010. 5. Tese jurídica fixada para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015: O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 6. Dispositivo: Julgo prejudicado o recurso especial da FAZENDA NACIONAL em razão da superveniente perda de objeto decorrente da extinção da execução fiscal em face do pagamento do débito pelo então devedor.” (REsp n. 1.696.270/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 14/6/2022) (grifo nosso). Com efeito, o parcelamento do débito, por não extinguir a obrigação, deve implicar a suspensão do feito, e não sua extinção, que só se verificaria após quitado o débito. De tal modo, a celebração de parcelamento do débito não justifica o levantamento dos valores que foram objeto da penhora efetuada anteriormente até a satisfação integral do crédito. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ANTERIOR A ADESÃO A PROGRAMADA DE PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO DÉBITO SEM CONDUZIR A LIBERAÇÃO DE VALORES PENHORADOS ANTERIORMENTE. PRECEDENTES. LEVANTAMENTO. PELO FISCO OU CONTRIBUINTE. INCABÍVEL. GARANTIA. 1. Recurso tirado de ação de execução fiscal, na qual a recorrente/contribuinte se insurge contra parte da decisão de primeiro grau que, a despeito de indeferir a liberação da quantia penhorada para a contribuinte que aderira ao parcelamento, determinou o levantamento do valor em favor do fisco, com consequente compensação em relação ao débito parcelado. 2. É questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte. 3. Mantida a penhora, esta passa a qualidade de garantia até que haja a quitação ou desligamento do programa de parcelamento, por isso incabível o seu levantamento. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1600887, 07092759120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL (NCPC, ART. 922 E CPC/1793, ART. 792). QUITAÇÃO E REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DO ADIMPLEMENTO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO AJUSTE. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. EXPROPRIAÇÃO FORÇADA DEBENS DO EXECUTADO SE NÃO SOLVIDO O DÉBITO. 1. Anuindo o exequente com o pagamento parcelado do débito exequendo, participando o fato ao Juiz da execução e reclamando simplesmente a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para adimplemento da obrigação, o parcelamento, não encerrando quitação nem importando novação, enseja o sobrestamento do fluxo procedimental pelo interregno ajustado, consoante autorizava o artigo 792 do estatuto processual derrogado e agora o artigo 922 do NCPC, exorbitando do convencionado a extração da inferência de que importaria remissão da dívida exeqüenda, hábil a ensejar o cancelamento da penhora que se encontra aperfeiçoada antes da realização da obrigação exequenda. 2. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito exequendo, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo executivo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, devendo, diante da suspensão postulada com lastro na composição entabulada, ser preservada incólume a penhora até que haja a integral realização do débito exequendo. 3. Se o acordado encerrara simples parcelamento da obrigação exequenda, não implicando novação nem remissão, ensejando a suspensão do trânsito processual pelo prazo convencionado para quitação no molde acordado, as garantias aperfeiçoadas via de penhora devem ser mantidas incólumes até a integral realização da obrigação exequenda se não subsistira anuência da exequente nesse sentido, inclusive porque eventual inadimplemento por parte do executado deflagrará a retomada do trânsito processual, que, a seu turno, estará dependente da penhora como forma de realização da teologia do processo executivo, que é a expropriação forçada de bens do devedor que resiste em solver espontaneamente a obrigação que contraíra. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 962557, 20160020131706AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2016, publicado no DJE: 8/9/2016. Pág.: 258-270) (grifo nosso). Contudo, apesar de no caso vertente haver a probabilidade do direito, observa-se que não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que o Juízo de origem determinou a expedição de alvará em favor da executada para levantamento do valor transferido para a conta judicial (ID no 142974211 do processo referência) após a preclusão da decisão. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador